Tribunal: TJES
Processo: 0008941-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008941-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR DELFINO VICTORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008941-58.2021.8.08.0048

APELANTE: JOCIMAR DELFINO VICTORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jocimar Delfino Victoria contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri por meio da qual fora condenado à pena de 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado contra vizinho de 68 anos, mediante golpes de madeira na cabeça após simulação de pedido de ajuda. O recorrente pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante prevista na alínea "c" do inciso II do art. 61 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime revela-se idônea; (ii) estabelecer se ocorre
bis in idem
entre a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase e a aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação do crime, evidenciada pelo planejamento da execução e ida deliberada ao encontro do ofendido com intenção homicida, demonstra dolo intenso e justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

O histórico de comportamento agressivo no âmbito familiar, inclusive com medidas protetivas decretadas, denota desajuste no convívio social, autorizando a valoração negativa da conduta social.

A personalidade do agente pode receber avaliação negativa sem laudo técnico, quando elementos concretos dos autos demonstram traços de covardia, traição e frieza na execução do delito.

O
modus operandi
consistente na simulação de pedido de auxílio para atrair o vizinho e atacá-lo de surpresa fundamenta validamente o desvalor das circunstâncias do crime.

A utilização do mesmo contexto fático (dissimulação e ataque de surpresa) para exasperar a pena-base (circunstâncias do crime) e para aplicar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima configura
bis in idem
.

O reconhecimento do
bis in idem
impõe o afastamento da agravante na segunda fase da dosimetria, com a consequente compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, mantendo-se a causa de aumento pela idade da vítima na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A análise negativa da personalidade prescinde de laudo técnico quando amparada em dados concretos de frieza e insensibilidade moral extraídos dos autos.

Configura
bis in idem
a aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima quando a dissimulação e a traição já fundamentaram a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, alínea "a"; CP, alínea "c" do inciso II do art. 61; CP, incisos II e IV do § 2º do art. 121; CP, § 4º do art. 121. STF, Súmula 713.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.607/SP; STJ, REsp 2.214.253/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008941-58.2021.8.08.0048

APELANTE: JOCIMAR DELFINO VICTORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOCIMAR DELFINO VICTORIA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 16723540), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e § 4º, do Código Penal, à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 713, do STF, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

O apelante Jocimar Delfino Victoria (Id. 16723549) apresentou razões de apelação requerendo a redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Observa-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, cingindo-se o inconformismo defensivo à aplicação da pena.

Os fatos que circundaram a condenação revelam extrema gravidade concreta. Consta dos autos que, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 02h00min, o apelante dirigiu-se à residência da vítima Domingos Lima de Jesus, seu vizinho de 68 anos, simulando precisar de ajuda. Valendo-se dessa relação de proximidade e confiança, atraiu o ofendido e, de forma traiçoeira, desferiu golpes com um pedaço de madeira contra sua cabeça, causando-lhe hemorragia intracraniana que foi a causa eficiente de sua morte.

Inicialmente, quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, agiu com acerto o juízo
a quo
ao desvalorá-la com base na premeditação. O apelante não agiu de inopino; ao contrário, planejou a execução do delito, indo ao encontro da vítima com a prévia e deliberada intenção de matá-la, o que denota um dolo mais intenso e maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no HC 762.607/SP).

A conduta social também foi legitimamente negativada. Os elementos dos autos demonstram que o réu possui histórico de comportamento agressivo no âmbito familiar, inclusive com medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor (processo nº 0013536-81.2013.8.08.0048). Tal circunstância revela desajuste no convívio social e familiar, autorizando o incremento da pena.

Da mesma forma, a personalidade do agente foi corretamente avaliada de forma desfavorável. A prova testemunhal colhida é contundente ao descrever o réu como pessoa "traiçoeira" e "covarde", conhecida na vizinhança por atacar as pessoas pelas costas. Além disso, a frieza demonstrada ao simular um pedido de ajuda para executar a vítima revela insensibilidade moral acentuada, traços que permitem a valoração negativa deste vetor, independentemente de laudo técnico psiquiátrico, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Em relação à circunstância judicial personalidade, a mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]. 'São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade,responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente' [...]” (REsp n. 2.214.253/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

As circunstâncias do crime, por sua vez, receberam valoração negativa em razão do
modus operandi
empregado. O réu simulou precisar de auxílio para atrair a vítima e atacá-la quando esta, em atitude de solidariedade, acreditava estar prestando socorro ao vizinho. Esse cenário fático, marcado pela dissimulação e abuso de confiança no contexto de vizinhança, exacerba a gravidade do delito.

Portanto, na primeira fase, mantenho a valoração negativa das moduladoras da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias, reconhecendo a idoneidade dos fundamentos concretos utilizados, mantendo-se, por consequência, a pena-base no patamar estabelecido na sentença, qual seja, em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP). Procedeu-se à compensação entre a confissão e a reincidência, remanescendo a exasperação pela segunda agravante.

Nesse ponto, assiste razão à defesa quanto à existência de
bis in idem
entre a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase e a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase.

Isso porque o fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime — a simulação de pedido de ajuda e a traição da confiança da vítima para atacá-la de surpresa — confunde-se ontologicamente com a própria definição da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal (dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). Ambas as exasperações baseiam-se no mesmo fato: a conduta traiçoeira e a surpresa provocada pelo réu para colher a vítima desprotegida.

Dessa forma, para sanar o
bis in idem
, impõe-se o afastamento da agravante na segunda fase.

Assim, na segunda fase, devem ser integralmente compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Afastada a incidência autônoma da agravante do art. 61, II, "c", do CP (já sopesada nas circunstâncias judiciais da primeira fase), a pena intermediária deve retornar ao patamar fixado na pena-base, ou seja, 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal.

A prova documental acostada aos autos é inequívoca no sentido de que a vítima, Domingos Lima de Jesus, contava com 68 (sessenta e oito) anos à época do fato, atraindo a incidência da majorante de 1/3 (um terço).

Aplicando-se o aumento de 1/3 sobre a pena intermediária de 21 anos, tem-se um acréscimo de 07 (sete) anos.

Nessa ordem de ideias, estabeleço a pena definitiva do apelante em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Diante da quantidade de pena, superior a 8 anos, e da reincidência do réu, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal na segunda fase da dosimetria, por configurar
bis in idem
com as circunstâncias judiciais já valoradas, redimensionando a pena definitiva para 28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.